Tribunal: TJBA
Processo: 8031803-44.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031803-44.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RYAN MACIEL PINTO Advogado(s): KLECIA OLIVEIRA MARTINS registrado(a) civilmente como KLECIA OLIVEIRA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO. EXAME SUPLETIVO. LIMITAÇÃO ETÁRIA. ESTUDANTE EMANCIPADO E APROVADO EM VESTIBULAR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REQUISITO SUPRIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por menor emancipado em face de ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia, consistente na negativa de autorização para inscrição em exame supletivo pela Comissão Permanente de Avaliação (CPA), o que inviabilizava a expedição do certificado de conclusão do ensino médio e, por conseguinte, a efetivação de matrícula em curso superior para o qual o impetrante já havia sido aprovado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de idade mínima de 18 anos para participação em exame supletivo pode ser relativizada diante da capacidade intelectual comprovada por aprovação em vestibular; (ii) estabelecer se a negativa administrativa à realização do exame supletivo, com base unicamente em critério etário, viola os princípios constitucionais do direito à educação, da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à educação é um direito social fundamental, previsto no art. 6º da CF/1988, e deve ser garantido de forma a promover o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205 da Constituição. A Constituição Federal, ao prever o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um (art. 206, V, CF), impõe interpretação sistemática e teleológica das normas infraconstitucionais que tratam da certificação do ensino médio. A Portaria MEC nº 144/2012, ao exigir idade mínima de 18 anos para certificação por meio do ENEM, não pode ser aplicada de forma absoluta, especialmente quando o impetrante, ainda que menor, está emancipado e demonstrou capacidade intelectual por meio de aprovação em vestibular para curso superior. A negativa da autoridade impetrada desconsidera o caráter permanente da CPA e representa violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, pois impede injustificadamente o prosseguimento da trajetória educacional do impetrante. A jurisprudência e a interpretação sistemática da LDB (Lei nº 9.394/1996) não estabelecem vedação etária absoluta para a obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, sobretudo em casos excepcionais como o presente. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O requisito etário de 18 anos para realização de exame supletivo deve ser relativizado diante da emancipação civil e da aprovação em vestibular, que comprovam capacidade intelectual suficiente para o ingresso no ensino superior. A negativa administrativa de inscrição em exame supletivo baseada exclusivamente na idade ofende os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e do direito à educação. A interpretação da Portaria MEC nº 144/2012 deve observar os direitos fundamentais previstos na Constituição, não podendo impor restrições irrazoáveis ao acesso à educação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205 e 206, V; Lei nº 9.394/1996 (LDB); Lei nº 12.016/2009, art. 25; Portaria MEC nº 144/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031803-44.2023.8.05.0000, impetrante RYAN MACIEL PINTO e impetrado SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto da Relatora. I